Tribunal: TJDFT
Processo: 0746001-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746001-30.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES BRAGA DA SILVA QUASHIE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA LASTREADA NOS INCISOS VI, VII E VIII, DO ART. 966, CPC. DECISÃO DE MÉRITO FUNDADA EM PROVA FALSA E SUSTENTADA PROVA NOVA CUJA EXISTÊNCIA IGNORAVA OU DE QUE NÃO PODE FAZER USO, ALÉM DE ERRO DE FATO. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA AUTORA E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUE BUSCAVA REPOSIÇÃO DE PERDAS ORIUNDAS DO PLANO COLLOR NO PERCENTUAL DE 84,32%. IPC DE MARÇO 1990. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONSIDEROU A MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO DA AUTORA DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 38/89 QUE PREVIU O REAJUSTE DO IPC. DISCUSSÃO ACERCA DO VÍNCULO E REGIME DE TRABALHO DA AUTORA. PROVA DOCUMENTAL. MODIFICAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO JURÍDICA NÃO CONFRONTADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é medida extrema e excepcional, tendo seus limites legais bem definidos, de sorte a prestigiar a coisa julgada e a segurança jurídica. É medida extrema e excepcional, tendo seus limites bem definidos no art. 966 do Código de Processo Civil . Por consectário, não deve ser utilizada para revolver o conjunto probatório já analisado ou proceder nova interpretação legal diversa da rescindente, de sorte a prestigiar a coisa julgada e a própria segurança jurídica, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República . 1.1. Na espécie, a autora postula a rescisão da sentença, sob argumento de prova falsa, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, além de erro de fato. 2. Evidenciado que a parte autora já possuía conhecimento do documento durante o trâmite do cumprimento de sentença tanto é que o documento foi previamente juntado aos autos do acórdão rescindendo, conforme se verifica à fl. 136, documento 04 – íntegra do Agravo de Instrumento no 0718774-07.2019.8.07.0000 – ID 52816497, não se verifica a sustentada prova nova cuja existência se ignorava ou de que não se pode fazer uso. 2.1. A Ação Rescisória fundada em prova falsa depende da comprovação da referida falsidade em processo criminal ou no seio da própria Ação Rescisória (inciso VI, do artigo 966, do Código de Processo Civil). Inexistente prova nesse sentido, não está comprovado o vício rescisório, sinalizando o caso para ocorrência de divergência de interpretação jurídica, matéria não confrontada oportunamente e preclusa. 2.2. Tampouco colhe-se a ocorrência de erro de fato, pois apurado que o Acórdão encampou o entendimento de mudança do regime jurídico da autora após a vigência da Lei no 38/89, o que deixou de ser contestado oportunamente, daí concluindo-se pela inocorrência da hipótese prevista no art. 966, inciso VIII, do CPC. 2.3. Nos casos em que, na forma do inciso VIII – a ação rescisória for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 2.4. O vício rescisório referente ao erro de fato (inciso VIII, do artigo 966, do mesmo Código) não ocorre nos casos de a matéria em debate ter sido objeto de ponto controvertido decidido pelo Juiz. 3. Pedido rescisório julgado improcedente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 966, incisos VI, VII e VIII, do CPC, defendendo que a ação rescisória não poderia ter sido julgada improcedente, ao argumento de que foram apresentados novos documentos que comprovam a legitimidade ativa da insurgente para receber os benefícios do título judicial formado na ação coletiva 39.376/94. Aduz que o embasamento da decisão rescindenda foi realizado em prova falsa e equivocada consubstanciada no Despacho SEI 27085187. Requer a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada violação ao artigo 966, incisos VI, VII e VIII, do CPC, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las, conforme entendimento consolidado do STJ. (AgInt no AREsp n. 2.740.672/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020